Tribunal: TJMT
Processo: 1004942-77.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004942-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIETE CURVO DE FIGUEIREDO - CPF: 292.969.601-00 (RECORRENTE), LUDMILLA MARTINS - CPF: 979.167.811-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – TESE DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE APENAS UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E FIXAÇÃO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – PLEITO DE NULIDADE DO CONTRATO E MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA RELATIVA A CARTÃO DE CRÉDITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTO PESSOAL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação de cartão de crédito consignado, mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido de nulidade deste contrato se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

O valor da indenização por dano moral fixada em razão da falha na prestação do serviço relativa ao contrato de empréstimo consignado não realizado pelo consumidor, quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantido.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer, dos três contratos impugnados na inicial, a nulidade de apenas um deles, com a fixação de indenização por dano moral ante a ausência de prova da contratação, pois os demais foram comprovados com a juntada de contrato assinado, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino por rejeitar a preliminar e a prejudicial de mérito arguida em defesa, e no mérito:

A) declarar nulo apenas o contrato n. 59981888, no valor de R$ 943,76 (novecentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos), e o contrato do depósito realizado 03.02.2020, no valor de R$ 875,06 (oitocentos e setenta e cinco reais e seis centavos); B) determinar que o reclamado faça o levantamento de parte do valor depositado pela autora, qual seja, R$ 1.818,82 (um mil oitocentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos), e o restante a ser liberado em favor da parte autora; e C) condenar o reclamado a indenizar a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir desta.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que se trata de pessoa idosa e que não celebrou contrato de empréstimo consignado relativo a cartão de crédito. Alegou que “não fora trazido aos autos cópia do suposto cartão de crédito BMG Card n.º 5259111632290587 e nem mesmo extratos de comprovação de saque dos valores citados pela instituição financeira”.

Argumentou que “a recorrente é aposentada pelo INSS e a cópia dos seus documentos estão disponíveis em banco de dados daquela instituição, podendo ter sido repassado de forma ilegal por qualquer preposto de alguma empresa privada ou mesmo pública”.

Alegou que “existe a possibilidade do preposto que fez o empréstimo em seu nome, ter pegado cópia dos seus documentos pessoais, de algum outro banco de dados, de algum outro empréstimo feito pela recorrente anteriormente”, bem como que “é preciso analisar é que não existe cópia de comprovante de endereço da recorrente e nesse tipo de empréstimo é documento essencial a ser requerido pela instituição financeira para que o mesmo seja aprovado”.

Requereu o provimento do recurso para determinar a apresentação em juízo do contrato original, celebrado em 24.01.2019 (ID. 30603319) na modalidade cartão de crédito, este sob o n. 59980893, no valor de R$ 943,76 (novecentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos), bem como a cópia das faturas e, no mérito, a declaração de nulidade do referido contrato e a majoração da indenização moral (R$ 8.000,00).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso diante da comprovação deste e de outros contratos.

A parte promovente compareceu a juízo para juntar novas faturas de cobranças relativas ao contrato que pretende a nulidade e questionar tal procedimento, diante do depósito do valor em juízo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que a parte promovente propôs a presente ação questionando a legalidade de três créditos em sua conta bancária, relativa a contatos de empréstimos e de cartão de crédito, a saber:

Da análise dos autos, verifico que o reclamado realizou depósitos na conta bancária da autora, o primeiro no dia 30.01.2020, no valor de R$ 943,76 (novecentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos), o segundo no dia 31.01.2020, de R$ 943,76 (novecentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos), e o último no dia 03.02.2020, de R$ 875,06(oitocentos e setenta e cinco reais e seis centavos).

O magistrado
a quo
reconheceu que dos contratos impugnados, apenas um deles não fora comprovada a contratação, razão por que declarou a sua nulidade e fixou indenização por dano moral, conforme fundamento que cito:

Contudo, o reclamado não comprovou que o contrato n. 59981888 no valor de R$ 943,76 (novecentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos), foi autorizado pela autora, bem como a liberação de R$ 875,06 (oitocentos e setenta e cinco reais e seis centavos), em 03.02.2020, pois inexiste o respectivo contrato.

Entretanto, dentre os contratos reconhecidos como legítimos ante a juntada de contrato, a parte promovente não concorda com o contrato de cartão de crédito consignado, alegando que desconhece a sua contratação e levanta higidez quanto a sua autenticidade.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Com a contestação houve a juntada de 06 (seis) contratos de empréstimos consignados e cartão de crédito, sendo eles os de número 9804546 (devidamente assinado), 59009185 (devidamente assinado), 59284783 (devidamente assinado), 59980893 (devidamente assinado), 59981888
(não assinado)
e 59982031 (devidamente assinado).

A parte promovente questiona a autenticidade apenas do contrato 59980893 porque alega que não contratou e nem recebeu cartão de crédito. Todavia, a assinatura questionada é idêntica à dos demais documentos não impugnados. Este contrato está intitulado como “Cédula de Crédito Bancário (CCB) Contratação de Saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG”.

Em que pese as alegações da promovente de que fora contratado apenas empréstimo consignado, pela análise do referido contrato se verifica que a parte Recorrente aderiu ao cartão de crédito consignado e autorizou o desconto do pagamento mínimo da fatura do cartão em razão do empréstimo efetivado.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação de cartão de crédito consignado, mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido de nulidade deste contrato se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral fixada em razão da falha na prestação do serviço relativa ao contrato de empréstimo consignado não realizado pelo consumidor, entendo que deve ser mantido porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantido.

Por fim, quanto à petição atravessada informando o envio de faturas de cobrança após a sentença, destaco se tratar de fatos a ser apreciado pelo juízo da execução, no momento oportuno.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021